Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-75.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. CONTRADIÇÕES NA EXPOSIÇÃO DOS FATOS E NOS PEDIDOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, sob alegação de inépcia da petição inicial, em razão de suposta contradição entre os fatos narrados e os pedidos formulados. Os autores alegam ter celebrado contrato de empreitada com o réu, no valor de R$ 120.000,00, acrescido de R$ 86.000,00 para aquisição de materiais. Sustentam que a obra foi abandonada após 44% de execução, pleiteando a devolução de R$ 89.200,00. O juízo de origem considerou que os fundamentos da petição inicial eram contraditórios, mesmo após emenda, e extinguiu o processo por inépcia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há inépcia da petição inicial, nos termos do art. 330, § 1o, III, do CPC, quando há pretensão indenizatória fundada em narrativa de execução parcial de contrato de empreitada, com pedidos que, embora questionáveis, não impedem o exame de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inépcia da petição inicial somente se configura quando presentes os vícios taxativamente previstos no art. 330, § 1o, do CPC, dentre eles, a ausência de relação lógica entre os fatos narrados e a conclusão pretendida.
4. A indicação de execução parcial da obra e a formulação de pedido de devolução integral dos valores pagos não inviabilizam, por si sós, a compreensão da causa de pedir e do pedido, tampouco tornam inepta a petição, constituindo matéria de mérito a ser analisada após instrução probatória.
5. A análise da compatibilidade entre os fatos e a pretensão ocorre em juízo de delibação, sendo suficiente, na fase inicial, a plausibilidade das alegações para ensejar o regular prosseguimento do feito.
6. A decisão que acolhe a preliminar de inépcia, ao examinar a razoabilidade do pedido frente à narrativa, adentra indevidamente o mérito, o que se mostra incabível no momento processual.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A formulação de pedido de devolução integral de valores, mesmo diante de alegação de execução parcial de contrato, não caracteriza inépcia da petição inicial, constituindo questão de mérito.
2. A inépcia da petição inicial deve ser reconhecida apenas quando evidenciada a ausência dos requisitos legais, sendo incabível sua decretação com base em eventual inconsistência fática a ser esclarecida na instrução probatória.
3. A análise da suficiência da petição inicial deve se limitar à verificação de compatibilidade lógica mínima entre os fatos narrados e o pedido formulado, sem exame aprofundado do mérito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, § 1o, III, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto.